Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-13.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001811-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLAURILDES CORRENTE - CPF: 297.490.009-78 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), OLAURILDES CORRENTE - CPF: 297.490.009-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO E PROVEU O APELO DO AUTOR, RETIFICANDO A SENTENCA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA –
APELO DA PARTE AUTORA
– CONDIÇÃO IMPOSTA NO
DECISUM
– EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – EXCLUSÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.

Deve ser excluída da sentença a parte em que o Julgador condiciona a eficácia da procedência a evento futuro, em vista da vedação expressa no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Olaurildes Corrente
em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual e valor total a ser apurado na liquidação, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas e, caso
já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
.

Condenou, ainda, o ente estadual, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, arguindo a prejudicial de prescrição quinquenal, e, no mérito, esclarece que a diferença decorrente da conversão da moeda em URV já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira.

Aduz, ainda, que em razão da aplicação da regra contida no artigo 168 da CF, só os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e, do Ministério Público, teriam direito à eventual diferença salarial.

Defende que a parte apelada não comprovou a data da realização dos pagamentos, bem assim a efetiva defasagem remuneratória, advinda do método de conversão aplicado, bem como requer a redução da verba honorária.

Por sua vez, a parte Autora interpõe a apelação,
ao argumento que a condicionante imposta na sentença impugnada, além de esvaziar a tutela judicial, já que o subsídio fora implantado há mais de 5 (cinco) anos, confunde a questão da conversão errônea da URV com possível aumento salarial decorrente da reestruturação da carreira.

Diante disso, pleiteia o provimento do Recurso, com vistas a excluir, da parte dispositiva do ato sentencial, a condicionante imposta pelo Magistrado singular
que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, mantendo-se a decisão quanto ao demais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 3898738).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, manifestou pela inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial (Id. 4865350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Olaurildes Corrente, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos.

Em razão de a matéria ter maior amplitude e, por constituir antecedente lógico, passo à análise, em primeiro lugar, do Apelo do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição quinquenal, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante, a exemplo do que ocorreu a todas as ações desta natureza, argui a prescrição, com o fundamento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica do poder executivo de Mato Grosso (Lei Complementar 154/2004), constitui, no seu entender, o marco inicial do lapso temporal, ou seja, a data da respectiva lei inicia o prazo prescricional quinquenal.

Indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/1932 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

Dado que a ação proposta foi protocolada em 05/02/2016, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Apelante, estaria prescrito.

A tese, em parte, procede em razão de o marco apontado ser a data do ajuizamento da ação. Entrementes, o caso em análise, trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1
o
Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse sentido,
afasto a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

Na matéria de fundo, as questões a serem discutidas cingem-se aos seguintes pontos: a) somente os servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público é que possuem direito a eventual diferença, mencionando o artigo 168 da CRB; b) necessidade de realização de perícia contábil; c) os servidores tiveram suas carreiras reestruturadas, por isso não fazem jus à conversão, d) necessidade de liquidação da sentença.

Do artigo 168 da CRF

O Recorrente sustenta que os servidores do Poder Executivo não fazem jus às conversões da URV, uma vez que estes estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados no artigo 168 da CF, e seriam por ele atingidos.

Cumpre registrar, nesta oportunidade, que o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de servidores.

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/94, a contar de 1
o
de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).

Dessarte, a Medida Provisória nº 434/94, reeditada pela Medida Provisória nº 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.” (destaquei)

Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença.

Quanto ao argumento de que as Lei Complementar 50/98 concedeu reajuste salarial, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Assevero que a reestruturação da carreira da parte Recorrida, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à parte Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014.

Ressalto que a determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da sentença, por arbitramento.

Por tais razões, o
desprovimento
do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

No que tange aos honorários advocatícios, serão analisados no Reexame.

DO APELO DO AUTOR

Insurge-se, o Recorrente, contra a sentença que condicionou a procedência do pedido à implantação do regime de subsídio.

Salienta que a lei que implantou o subsídio não incorporou a diferença resultante da errônea conversão da moeda em URV.

Analisando os autos, verifico que o Julgador singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Requerido à incorporação, no subsídio do Autor, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão da moeda em URV. Contudo, determinou que, na hipótese de já ter sido implantado, por lei, o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, para o caso de
vacatio legis
e, ainda, se não houver implantado, o cálculo seria atualizado até a data da liquidação da sentença.

Entendo, porém, que a referida determinação mostra-se ilegal, já que o Julgador condicionou a eficácia da procedência da pretensão inicial à verificação, em momento futuro, da existência, ou não, de lei que implementou o regime de subsídio no Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Magistrado
a quo,
ao impor tal condicionante, violou o ordenamento jurídico, especificadamente, o parágrafo único do artigo 460 do CPC/73,
in verbis:

Art. 460 - (...).

Parágrafo único - A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.
(destaquei)

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL –
RECURSO DA PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO VÍNCULADO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016
). De acordo com o artigo 460, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato sentencial não pode ser condicionado a evento futuro e incerto. Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença
, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema nº 810. Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0025287-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei).

Dessa forma, o Apelo de José Luiz de Araújo deve ser
provido
, para que seja excluída da sentença a condição imposta, salientando que os valores, se devidos, serão apurados na liquidação da sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como referido acima, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos do Autor, constantes da presente Ação de Cobrança.

Quanto à análise da prescrição quinquenal, suscitadas na contestação, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da mesma forma, também foi apreciada a tese de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurado eventual erro na conversão, para que seja verificada a efetiva defasagem remuneratória aos servidores públicos, além do índice devido.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso. Ante esse fato, o Relator, Ministro Luiz Fux, houve por bem, em decisão monocrática, também com repercussão geral, suspender a eficácia do referido acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1
o
, do Código de Processo Civil, para prevenir decisões que deem ensejo à realização de pagamentos de “valores consideráveis, em tese, a maior”, o que poderá ocasionar “grave prejuízos às já combalidas finanças públicas”, segundo suas palavras.

Dessarte, entendo que os consectários legais serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE (tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal.

Dos Honorários Advocatícios

Conforme consta no ato sentencial, o Recorrente foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios foram fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No tocante à condenação honorária, entendo que é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, porque há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4
o
, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Razão pela qual o ato sentencial merece adequação, nos moldes do que fiz consignar nos parágrafos anteriores.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo do Estado de Mato Grosso.

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condição imposta, da parte dispositiva do
decisum
atacado.

Quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO, parcialmente
, a sentença, quanto à correção monetária, que serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810).

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020